Tribunal: TJBA
Processo: 0306315-48.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306315-48.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: LUIS CARLO CAMPOS GUERRA Advogado(s):PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO (VALOR VENAL DO IMÓVEL), PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.293/2013. SENTENÇA RECORRIDA QUE DELAROU, EM CONTROLE DIFUSO, A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.293/2013. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONSTATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. ARTIGOS 90-B, I, 'D', E 227, §§ 1º E 4º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Camaçari contra sentença, que, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte Apelada, para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.293/2013, que promoveu a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) e majorou a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, e, consequentemente, anular os lançamentos tributários do exercício de 2014 e subsequentes, relativos ao imóvel sob análise. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a presença de questões preliminares ao julgamento do mérito recursal, considerando que a parte Apelante suscitou nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; bem como que há potencial necessidade de instauração do Incidente de Inconstitucionalidade, com sobrestamento do julgamento do Recurso de Apelação até a deliberação definitiva acerca do referido Incidente, pelo Órgão Especial desta Corte Estadual, competente para tanto. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. A controvérsia central da presente ação não consiste na avaliação específica do imóvel da parte Apelada, mas na constitucionalidade do método de atualização da base de cálculo do IPTU, que aplicou um percentual linear a todos os imóveis do Município. Tratando-se de matéria eminentemente de direito, consistente na análise da compatibilidade da norma com os princípios constitucionais tributários, a produção de prova pericial para aferir o valor venal de um único imóvel mostra-se desnecessária ao deslinde da questão principal. 4. A Lei Municipal nº 1.293/2013, ao instituir um reajuste genérico e uniforme de 286% (duzentos e oitenta e seis por cento) sobre a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU para todos os imóveis do Município de Camaçari, apresenta robustos indícios de inconstitucionalidade. A aplicação de um percentual único e de elevada monta, a pretexto de corrigir defasagem histórica, aparenta violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, por desconsiderar as diferentes realidades e valorizações de cada imóvel. Configura, outrossim, aparente afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, pela magnitude do aumento imposto aos contribuintes. Ademais, há fundada dúvida sobre a observância do princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da CF/88), uma vez que elementos essenciais da base de cálculo podem ter sido delegados a ato infralegal (Decreto nº 5.592/2013). 5. Nota-se, ainda, que há outro incidente de arguição de inconstitucionalidade, com matéria similar, instaurado nos autos da Remessa Necessária nº 8004499-55.2020.8.05.0039, autuado sob nº 8000369-03.2024.8.05.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja eventual prevenção deverá ser observada. 6. Diante da relevância da questão constitucional e da plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade, e, em estrita observância à cláusula de reserva de plenário, insculpida no artigo 97 da Constituição Federal e regulamentada nos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil, impõe-se a submissão da matéria ao órgão colegiado competente, que corresponde ao Órgão Especial desta Corte, nos termos dos artigos 90-B, I, 'd', e 227, §§ 1º e 4º, todos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação com preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, e acolhimento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.293, de 22 de novembro de 2013, do Município de Camaçari. 8. Determina-se a autuação e distribuição do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade a um dos Membros do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, com sobrestamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do referido incidente, conforme previsão expressa do artigo 90-B, I, 'd', e artigo 227, §§3º e 4º, todos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e artigo 948 e seguintes do Código de Processo Civil. 9. Oficie-se, ainda, ao Grupo Gestor Local das Tabelas Processuais Unificadas (TPU) do TJBA, instituído pelo Decreto Judiciário nº 396/2024 e atualizado pelo Decreto Judiciário nº 405/2024, sinalizando a inexistência de movimentação processual específica no sistema PJE, concernente à Admissão de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, expressamente prevista no artigo 949, II, do Código de Processo Civil, restando aplicável, até que seja criada a movimentação correlata, o emprego de movimentação genérica não condizente com a realidade processual. Tese de julgamento: "1. Em demandas cujo objeto central é a análise da constitucionalidade do método legal de majoração de tributo, sendo a matéria eminentemente de direito, o indeferimento de prova pericial para avaliação de imóvel específico não configura cerceamento de defesa. 2. Identificados fundados indícios de inconstitucionalidade em lei municipal que estabelece aumento linear e genérico da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, por aparente ofensa aos princípios da legalidade estrita, isonomia, capacidade contributiva, razoabilidade e vedação ao confisco, impõe-se o acolhimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade, com a submissão da questão ao Órgão Especial do Tribunal, em respeito ao artigo 97 da Constituição Federal, reiterado no artigo 134, §3º, da Constituição do Estado da Bahia". Dispositivos relevantes citados: Artigos 97, 145, § 1º, e 150, I, da Constituição Federal; Artigo 134, §3º, da Constituição do Estado da Bahia; Artigos 183, 487, I, 948 e 949 do Código de Processo Civil; Artigo 97 do Código Tributário Nacional; Artigos 90-B, I, 'd', e 227 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Apelação nº 0503222-54.2018.8.05.0039, Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 10/09/2024, Data de Publicação: 13/09/2024; TJBA. Apelação nº 8001590-06.2021.8.05.0039, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, Relator: EMILIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ, Data de Julgamento: 21/05/2024, Data de Publicação: 24/05/2024; TJBA. Reexame Necessário nº 8004499-55.2020.8.05.0039, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Data do julgamento: 08/08/2023, Publicado em: 16/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0306315-48.2014.8.05.0039, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como Apelado LUIS CARLO CAMPOS GUERRA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, ACOLHER O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE e SOBRESTAR o presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA